Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. FECHAMENTO DO COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Em decorrência da pandemia COVID-19 é notório o impacto negativo na classe empresarial, sobretudo nos estabelecimentos comerciais de produtos não essenciais, levando muitos à falência por relevante perda de faturamento, ausência de clientela e custos invariáveis, especialmente no período em que foram obrigados a fechar as portas por ordem do Poder Público.
3. A carteira de trabalho com data de desligamento (saída) em 21/08/2018, e comprovante de recebimento de auxílio emergencial, benefício notadamente destinado a pessoas necessitadas e de baixa renda conferem confiabilidade quanto à situação privativa do alimentante, de modo a possibilitar a redução dos alimentos a patamar mais condizente com sua realidade contributiva.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.